Tribunal: TJDFT
Processo: 0721131-89.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721131-89.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDA FERREIRA DE FARIAS GOMES APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Intime-se a apelante para manifestar-se acerca da alegação de ausência de dialeticidade recursal formulada pela apelada em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator